Tribunal: TJSP
Processo: 1009249-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE REGRESSO – Ressarcimento de prejuízos suportados em razão de danos elétricos experimentados por dois segurados – Decisão que determinou a emenda da petição inicial para limitação a apenas uma apólice – Desnecessidade – Aplicação do art. 327 do Código de Processo Civil – Requisitos preenchidos – Extinção prematura – Sentença reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009249-77.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009249-77.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação no 1009249-77.2018.8.26.0114
Apelante: Mapfre Seguros Gerais S/A
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34530)
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DE REGRESSO
Ressarcimento de prejuízos suportados em
razão de danos elétricos experimentados por
dois segurados
Decisão que determinou a
emenda da petição inicial para limitação a
apenas
uma
apólice

Desnecessidade

Aplicação do art. 327 do Código de Processo
Civil
Requisitos preenchidos
Extinção
prematura Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 782/802)
interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS contra r. sentença de fls. 780
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Fabio
Varlese Hillal, que julgou extinta, sem julgamento do mérito, a ação de
cobrança movida em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL
Sustenta a apelante ser possível a cumulação de
pedidos de ressarcimento por sub-rogação, incluindo mais de um sinistro na
mesma ação. Transcreve precedentes. Diz ser o entendimento pacificado
neste E. Tribunal de Justiça. Postula o provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões, eis que
ausente citação da requerida.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Houve o recolhimento do preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009249-77.2018.8.26.0114 -Voto no
3
O recurso é tempestivo.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso e a ele dou provimento.
Trata-se de ação de regresso movida pela apelante
em face da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, por meio da qual
pretende obter o ressarcimento do prejuízo econômico suportado por ter
indenizado seus segurados em razão de danos elétricos por eles
experimentados.
Em que pese o entendimento do magistrado, não há
razão para a obrigar que a autora promova o desmembramento do feito mais
de uma demanda, com a emenda da petição inicial para que a ação se
restrinja à restituição relativa às despesas havidas com o pagamento de
apenas um segurado.
O pedido “representa, a um só tempo, o bem da
vida pretendido pelo autor (comumente chamado de pedido mediato) e o “tipo”
de tutela jurisdicional por ele solicitada (comumente chamado de pedido
imediato)” (Código de Processo Civil Interpretado. Coordenador Antônio Carlos
Marcato. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 896).
A causa de pedir compreende os fundamentos de
fato e de direito do pedido, sendo certo que “Há divergência na doutrina acerca
da classificação da causa de pedir em remota e próxima. Segundo a maior
parte dela, a causa de pedir remota é o fato jurídico e a próxima é o
fundamento, ou seja, sua repercussão jurídica” (PIZZOLL, Patrícia Miranda.
“Código de Processo Civil Interpretado”. São Paulo: Ed. Atlas, 2008, p. 300).
No caso dos autos, embora os sinistros tenham
ocorrido em datas diversas e vitimado segurados distintos, há ponto comum de
fato, eis que ambos os eventos decorrem, em tese, da má prestação de
serviços pela apelada. A causa de pedir, portanto, é a mesa para todas as
apólices de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009249-77.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Os pedidos também são semelhantes, já que a
apelante pretende reaver as quantias pagas a seus segurados em razão dos
danos por eles sofridos.
Dispõe o art. 327 do Código de Processo Civil.
“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único
processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre
eles não haja conexão.
§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação
que:
I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - seja competente para conhecer deles o mesmo
juízo;
III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de
procedimento”
Os
pedidos
deduzidos
pela
apelante
são
compatíveis entre si e para todos é adequado o procedimento ordinário.
Competente para o julgamento do feito o MM. Juízo da Comarca de Campinas,
sede da empresa apelada.
Assim, e inclusive em observância aos princípios da
economia e da celeridade processual, bem como da utilidade e eficácia do
processo possível a cumulação dos pedidos, como pretendido pela apelante.
Neste sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A CUMULAÇÃO DOS
PEDIDOS, FUNDADOS EM CONTRATOS DISTINTOS, EM AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE
DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA, CONTRA A MESMA RÉ

CUMULAÇÃO POSSÍVEL - AUSÊNCIA DE ÓBICE, NOS TERMOS
DO ARTIGO 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DADO
PROVIMENTO AO RECURSO (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2025538-22.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Lucila Toledo, j. 02/05/2018, v.u.)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009249-77.2018.8.26.0114 -Voto no
5
COBRANÇA SEGURO Ação regressiva Possibilidade de cumulação
de pedidos Observância dos critérios previstos no art. 327 do CPC
Ausência de prejuízo à defesa Recurso provido. (TJSP;25a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
2013361-26.2018.8.26.0000;
Rel.
Des.
Hugo
Crepaldi,
j.
22/03/2018, v.u.)
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
afastar a extinção da ação e determinar o prosseguimento do feito, tal como
proposto, sendo desnecessária a emenda da petição inicial.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator